Tribunal: TJMT
Processo: 0013332-40.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0013332-40.2014.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Victorazzo & Louzada Ltda – ME.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos de ação de execução fiscal, manejada em desfavor de Victorazzo & Louzada Ltda. – ME, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, diante da tentativa frustrada de citação da executada e da realização da penhora online.
Em apertada síntese, o ente estatal assevera que a extinção da execução somente poderia se dar após prévia intimação pessoal da parte exequente.
Sustenta que não houve inércia de sua parte, tendo adotado as diligências sem deixar escoar o prazo, afirmando, por outro lado, que eventuais paralisações do feito ocorreram não por incúria da Fazenda Pública, mas sim devido à vagarosidade da própria estrutura judiciária, seja qual for o motivo.
Pautado nisso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja determinado o normal prosseguimento da execução fiscal.
Não há contrarrazões.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula 189 do STJ.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, de acordo com o artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
A hipótese vertente se enquadra justamente na possibilidade preconizada no preceptivo legal encimado, dado o entendimento deste Sodalício em casos com certa semelhança ao objeto recorrido, razão pela qual dispensável é o julgamento Colegiado do recurso.
No caso, a Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso ingressou com a ação executiva em 29.01.2014, visando a cobrança de crédito tributário consignado na CDA no 2014358, cujo valor do débito à época do ajuizamento da ação era de R$ 9.902,17 (nove mil, novecentos e dois reais e dezessete centavos).
A ação foi recebida em 24.02.2015 e foi determinada a citação da parte executada, cujo ato processual restou infrutífero, conforme o resultado da correspondência, via AR (id. 91047961 - p. 20).
Ainda, consta dos autos que foi realizada a busca de bens e valores via Sistema BACENJUD, nos moldes requeridos pelo apelante, contudo, a ordem de bloqueio retornou sem identificação de valores nas contas bancárias da parte executada (Id. 91047961 - p. 15), de cuja situação foi cientificada a Fazenda Estadual, todavia, permaneceu inerte, conforme constata-se pela análise do processo e pela Certidão de Id. 91047964.
Nesse cenário, o magistrado a quo reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, valendo-se do Tema 314 do STJ, em sede de repercussão geral.
Contra o ato sentencial, insurge-se o ente público federativo, pretendendo o prosseguimento da execução fiscal, fundada a pretensão recursal no fato de que não fora intimado pessoalmente e que não agiu com inércia, atribuindo a vagarosidade na movimentação do feito à Justiça.
O apelo, contudo, não merece provimento.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Logo, de se ver que os autos estão tramitando há mais de 7 (sete) anos, sem que o objeto da execução fosse definitivamente satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.
Ademais, a parte exequente havia sido cientificada a respeito da providência que deveria adotar para movimentar os autos, contudo, permaneceu inerte, o que afasta sua tentativa de atribuir a responsabilidade ao Judiciário pela morosidade na tramitação dos autos executivos.
Frise-se que o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.
Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.
Portanto, decorrido lapso temporal, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Intime-se.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
Às providências.
Cuiabá, 12 de julho de 2020.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado